Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INTERMEDIADORA DO CONTRATO. PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONFIGURADA. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. 60 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos que participam da relação de consumo e venham a causar danos ao consumidor. Desse modo, quem aufere vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, assume a qualidade de participante da cadeia de consumo e, portanto, tem legitimidade para responder pela ação de perdas e danos frente aos prejuízos causados ao comprador (parágrafo único do art. 7o e § 1o do art. 25, todos do CDC). Assim, a requerida é a “comercializadora/intermediadora” da proposta de consórcio objeto desta ação, de modo que, na ação em que se discute a legalidade das cláusulas do contrato de consórcio comercializado pela requerida, revela-se presente a pertinência subjetiva da parte a figurar no polo passivo da demanda.
2. No tocante à matéria de fundo, “a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008”. (AgInt na Rcl 30.812/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 05/10/2018)
3. Isso porque, em decorrência do veto presidencial aos dispositivos da norma que estabeleciam critério diverso para a restituição das parcelas pagas pelos participantes excluídos do consórcio, a Lei n. 11.795/2008 em nada alterou a orientação consolidada pela Segunda Seção no sentido de que a restituição de parcelas pagas por participante que desistiu ou foi excluído de consórcio não deve ocorrer de forma imediata, mas após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo, por exegese do art. 31, I, aplicável aos contratos celebrados a partir de 6/2/2009, data da vigência da referida norma legal.
4. No caso vertente, as cláusulas 3.6 e 3.7 do contrato de consórcio celebrado entre as partes (ID 21952820, p. 8), em conformidade com as diretrizes estabelecidas no CDC e na Lei n. 11.795/2008, informam, com clareza, acerca da forma e do momento de restituição dos valores, em caso de desistência, não havendo que se falar, portanto, em abusividade das cláusulas contratuais (art. 51 do CDC), nem se cogita, ainda, de violação ao direito básico da requerente à informação “adequada e clara” sobre o serviço que estava contratando (art. 6o, III, do CDC).
5. Recurso conhecido e desprovido.